Tribunal: TJPA
Processo: 0811294-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811294-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: JULIE CAVALCANTE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318, III E V, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 318-A, I, DO CPP. PRECEDENTES DO C. STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório objetivando a revogação e/ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no inciso III, do art. 318, do CPP, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 (doze) anos, inclusive, com suspeita de ser portadora de TEA (Transtorno do Espectro Autista).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) a possibilidade de concessão da liberdade provisória; ii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; ou iii) a conversão em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que
“deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo nº 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado”
. Precedentes.

4. Contudo, há exceções à regra geral de deferimento da prisão domiciliar para mulheres mães de crianças, quais sejam, os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

5. No caso dos autos, restou demostrada situação de excepcionalidade, na medida em que a conduta delitiva denunciada foi praticada, em tese, mediante violência e grave ameaça, em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, sendo, ainda, encontrado na residência da paciente produtos do roubo, tais como celulares, joias, relógios, dentre outros, circunstâncias específicas a impossibilitar a pretendida substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, consoante dispõe o art. 318-A, I, do CPP. Precedentes.

6. Ademais, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares do art. 319 do CPP se mostram insuficientes para assegurar a paz social.

7. As condições pessoais favoráveis não são, em si mesmas, suficientes a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Inteligência da Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
Consoante firmado pelo c. STF, no julgamento do HC 143.641/SP, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em regra, “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”, tem direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, podendo ser negado este benefício apenas em caso de crimes praticados com violência ou grave ameaça, dentre outras situações excepcionalíssimas, como ocorre nos autos.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 318, III, V, 318-A, I, dentre outros. CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 212.526/MG (2025/0076050-9), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 06/05/2025, P. 13/05/2025; STJ, RCD no HC nº 917.226/SP (2024/0192179-0), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 04/11/2024, P. 06/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 827.548/SP 2023/0186430-4, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 25/09/2023, P. 28/09/2023; STJ, AgRg no HC nº 809.147/PE (2023/0084359-4), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 08/05/2023, P. 10/05/2023; TJ/DFT, HC nº 0714355-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª T., J. 15/05/2025, P. 23/05/2025; TJ/MG, HC nº 1.0000.23.338569-9/000, Rel.ª Des.ª KÁRIN EMMERICH, 9ª C.C., J. 07/02/2024, P. 07/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos três dias do m
ê
s de julho
de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
Julie Cavalcante da Silva
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, contra ato praticado pelo MM
. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

Em sua
Petição Inicial
, ID 27392653, o (a) impetrante informou que a paciente foi presa em
05 de abril de 2025
, pela
suposta
prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
. Aduziu que, no dia seguinte, sua prisão foi convertida em preventiva e, realizado o pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar, o membro do
Ministério Público de 1º Grau
se manifestou
desfavorável
e, oportunamente, o magistrado
a quo

proferiu decisão
mantendo
a
prisão
da ora paciente.

Argumentou que a manutenção da prisão se mostra
desproporcional
,
ilegal
e
desnecessária
, violando as
garantias constitucionais
e
processuais
, especialmente em razão da ora paciente ser
mãe
de
02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos
, sendo o
caçula menor de 02 (dois) anos de idade
, portador de
problemas de saúde
que demandam cuidados constantes e medicamentos de uso contínuo, bem como
suspeita
de
TEA (Transtorno do Espectro Autista)
.

Com base em seus argumentos, requereu o
deferimento do pedido de liminar
, para que seja
concedida
a
liberdade provisória
, com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar, nos termos dos
artigos 318, inciso III, e 319, ambos do Código de Processo Penal
.

No mérito, postulou pela
concessão em definitivo da ordem
, para que a paciente responda ao processo em liberdade, sendo expedido o competente
Alvará de Soltura
em seu favor, cessando, assim, o
constrangimento ilegal
ora suportado.

Juntou documentos necessários à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora acerca das razões suscitadas pelo (a) impetrante, ID 27456407.

Através do
Ofício nº 011/2025-Gab. 3ªV.Crim.
, ID 27536266, o juízo inquinado coator prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

“(...). 1. Síntese dos fatos da acusação: Consoante a ação penal que tramita perante este Juízo nos autos criminais nº 0807691-76.2025.8.14.0006, em que a paciente JULIE CAVALCANTE DA SILVA foi denunciada pela prática do crime descrito no art. 157, § 2°, inc. II e §2º-A, inc. I, do CPB, sob a alegação de no dia 05 de abril de 2025, a paciente, em concurso com outros dois homens ainda não identificados, subtraiu para si mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, diversos bens de uma joalheria, situada neste Município, bem como pertences pessoais de alguns clientes, que estavam no interior do estabelecimento no momento da ação criminosa (ID 142132589). A Defensoria Pública requereu a Revogação da Prisão Preventiva da paciente (ID 140703600). Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, este Juízo determinou a citação da paciente e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 05.06.2025, bem como decidiu pela indeferimento do pedido de revogação da prisão (142334627). A paciente foi citada (ID 142427348) e apresentou resposta à acusação (ID 142727943). A Defensoria Pública requereu revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão c/c pedido de prisão domiciliar (ID 1427244814). Este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão c/c pedido de prisão domiciliar (ID 145682079). Registre-se que a instrução encontra-se com andamento em tempo hábil, verificando-se ainda, que a audiência realizada no dia 05.06.2025 foi suspensa, tendo sido designada sua continuação para o dia 16.06.2025, pois este juiz teve que realizar audiência de réu preso marcada para mesma data na unidade em que é titular, a qual, somada as audiências de réu solto contabilizaram 9 (nove) audiências. 2. Exposição da causa ensejadora da Medida Constritiva: Consoante apontado na decisão de ID 145382079, o fundamento da prisão está fulcrado no periculum libertatis, na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que há prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria, vislumbrando-se riscos na liberdade da paciente, havendo também sérios indícios de periculosidade no caso concreto diante da conduta atribuída a ela nas circunstâncias em que o fato aconteceu, pois a paciente em concurso com outros dois homens, subtraiu para si mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, diversos bens de uma joalheria, além dos pertences pessoais de alguns clientes e do proprietário da loja, que estavam no interior do estabelecimento no momento da ação criminosa. Destaca-se que a paciente não se enquadra na previsão do artigo 318-A, I do CPP, isto porque, inobstante possuir filhos menores, a paciente praticou o delito com violência e grave ameaça às vítimas. No tocante ao art. 318, III do CPP, verifica-se que o caso da paciente não se insere no referido dispositivo, vez que não há nos autos demonstração de que seus filhos necessitam de cuidados especiais, tão pouco que a paciente é a única pessoa capaz de cuidar da prole. É importante ressaltar, que para concessão da prisão domiciliar, não basta que se demonstre a existência de filho menor, mas que tal filho necessite dos cuidados especiais de sua genitora, sendo o agente imprescindível aos seus cuidados, senão vejamos: Ementa: HÁBEAS-CÓRPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROSÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO III, DO CPP IMPOSSIBILIDADE. O artigo 318 do Código de Processo Penal é taxativo quanto aos casos em que pode ser concedida a prisão preventiva domiciliar. In casu, não demonstrada a imprescindibilidade da paciente para os cuidados do decisa~ infante. Além disso, afasta a pretensão de substituição da prisão o fato de o crime imputado à paciente ter sido cometido, em tese, em sua residência. DENEGARAM A ORDEM. (Habeas Corpus Nº 70047689088, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 26/04/2012). Assim, entendendo pela inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. 2. Informações sobre Antecedentes Criminais: A paciente só responde por este processo criminal. 3. Tempo de Prisão: A paciente se encontra presa há dois meses e cinco dias. 4. Fase em que fase se encontra o processo: O processo se encontra em instrução com continuação de audiência designada para o dia 16.06.2025. 5. Documentos anexos: Nos termos do art. 2º, II, ‘f’, da Resolução 004/2003-GP e, igualmente, do Provimento Conjunto 008/2017, verifica-se dispensável a juntada de documentos, eis que se trata de processo eletrônico (0807691-76.2025.8.14.0006), portanto, de teor integralmente acessível, e cujos IDs foram referidos no texto acima. Sendo estas as informações que tinha a prestar, coloco-me à disposição para o mais que eventualmente se faça necessário. (...).”

Com o retorno dos autos,
indeferi
a medida urgente, ID 27580135.

Nesta
Superior Instância
, ID 27718596, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
se pronunciou pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como dito alhures, o (a) impetrante objetiva a
revogação
da
prisão preventiva
decretada em desfavor da ora paciente, com a sua
substituição
por
outras medidas cautelares diversas
, ou sua
conversão
em
prisão domiciliar
, com especial atenção a condição de
mãe de filhos menores de 12 (doze) anos
, que carecem de seus cuidados e sustento, sendo que um deles apresenta quadro
suspeito
de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
.

Adianto, contudo, em que pese o respeitável parecer ministerial, que a ordem em tela merece ser
DENEGADA
, pelos fundamentos a seguir delineados.

O presente remédio heroico tem por escopo a
revogação
ou
substituição da custódia cautelar
da paciente por
prisão domiciliar
, com fundamento no
artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal
, e decisão do
c. Supremo Tribunal Federal – STF, no HC Coletivo nº 143.641/SP
, tendo em vista que é
mãe
de
02 (duas) crianças menores
de
12 (doze) anos de idade
, sendo que uma delas é
suspeita
de ser portadora de
TEA – Transtorno do Espectro Autista
, sendo
indispensável
aos seus cuidados.

Com efeito, observa-se que com o advento da
Lei nº 13.257/2016
, intitulada de
“Marco Legal da Primeira Infância”
, houve a introdução do
inciso V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
, com o intuito de resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 (doze) anos, bem como assegurar maior efetividade ao
princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente
, insculpido no
artigo 227 da Constituição Federal
, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990
, a
Convenção Internacional dos Direitos da Criança – Decreto nº 99.710/1990
, dentre outros, dispondo,
in verbis
:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

Percebe-se que o verbo previsto no
caput
do
artigo 318
, denota a possibilidade e não a obrigatoriedade da concessão do benefício da prisão domiciliar. Não se trata, portanto, de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao magistrado avaliar a situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei. Desse modo, deve o juiz, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, analisar a suficiência e adequação da medida.

Cumpre salientar o recente julgado, de
20/02/2018
, da
2ª – Segunda Turma do c. Supremo Tribunal Federal – STF
, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP
, de relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski
, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
– de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Não obstante, estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de custodiada tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Desse modo, quando a presença da mãe for
imprescindível
para prover os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, o
princípio da proteção integral
impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de
substituição
do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do
artigo 318 do Código de Processo Penal
, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a
insuficiência
das
inovações legislativas
e
jurisprudenciais
referidas. É o que se observa no presente caso.

Na hipótese dos autos, constata-se que a conduta perpetrada, em tese, pela paciente, fora cometida
mediante violência
e
grave ameaça
, consoante destacado pelo magistrado
a quo
em suas informações, nos seguintes termos:

“
(...). : Consoante a ação penal que tramita perante este Juízo nos autos criminais nº 0807691-76.2025.8.14.0006, em que a paciente JULIE CAVALCANTE DA SILVA foi denunciada pela prática do crime descrito no art. 157, § 2°, inc. II e §2º-A, inc. I, do CPB, sob a alegação de no dia 05 de abril de 2025, a paciente, em concurso com outros dois homens ainda não identificados, subtraiu para si mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, diversos bens de uma joalheria, situada neste Município, bem como pertences pessoais de alguns clientes, que estavam no interior do estabelecimento no momento da ação criminosa (ID 142132589). (...).”
ID 27536266

Assim sendo, em que pese a paciente possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade, um deles
suspeito
de ser portador de
TEA – Transtorno do Espectro Autista
, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus Coletivo
nº 143.641/SP
, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Destarte, ao decretar a prisão preventiva imposta à ora paciente, o magistrado inquinado coator firmou sua decisão na necessidade de garantira da ordem pública e aplicação da lei penal, salientando ainda a periculosidade da paciente, aferida pelo
modus operandi
empregado na suposta conduta delitiva, consubstanciada pelas circunstâncias que envolveram o crime, conforme se extrai da decisão ora objurgada, nos seguintes termos:

“
(...). 1. A Autoridade Policial comunicou a este Juízo a prisão em flagrante de
JULIE CAVALCANTE DA SILVA
, qualificada nos autos, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II, do CPB
, fatos ocorridos no município de
Ananindeua-Pa
.
Consta a ocorrência de roubo à mão armada
,
praticado em concurso de pessoas
,
no interior da loja Relo Ouro
,
na data de 05/04/2025
. Consta, ademais, que
, acionada a polícia
,
em rastreamento de um dos celulares subtraídos
,
chegou-se à residência da custodiada
,
sendo encontrados
,
em poder da mesma
,
diversos bens provenientes do mencionado crime de roubo
,
incluindo celulares
,
joias
,
relógios e outros objetos
,
descritos no autuado policial
.
Das oitivas do flagrante
,
refere-se o assalto ao estabelecimento por 02 (dois) ou 03 (três) homens e 01 (uma) mulher
,
sendo apontada
,
a custodiada, como a mencionada infratora
. Em atenção às providências do art. 310, do Código de Processo Penal, foi realizada a audiência de custódia e ouvidas as partes relativamente ao que lhes pertine. Na hipótese, tem-se que as garantias previstas na Carta Magna e na legislação infraconstitucional foram observadas. O procedimento em tela desenvolveu-se dentro da legalidade, impondo-se a sua homologação. No que tange à demais providências do atual art. 310, CPP (NR Lei n° 12.403/2011),
extrai-se a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
. Como bem escandido na representação do Ministério Público, e não obstante as considerações da Defensoria Pública, registrados em mídia,
extrai-se a prática de delito de natureza grave
,
com violências e ameaças aos ofendidos
,
praticado em concurso de agentes e com uso de arma de fogo
,
sendo a prática envidada com vultosa violência e ameaças
,
denotando a elevada periculosidade dos respectivos agentes
,
entre os quais se apresentam indícios suficientes em desfavor da presa
,
encontrada
,
observe-se
,
com parte do produto da prática delituosa
.
Não obstante a primariedade
,
demonstram-se
,
assim
,
insuficientes na hipótese
,
as medidas alternativas à prisão
,
e necessário
,
pelas próprias circunstâncias do delito e da prisão em flagrante
,
o encarceramento cautelar para garantia da ordem pública
. As
circunstâncias pessoais favoráveis ressaltadas pela Defesa Pública
,
restam prejudicadas em face da gravidade do contexto e circunstâncias objetivas e subjetivas que se verifica na peça flagrancial
. PELO EXPOSTO, com fulcro nos arts. 310, ss, 313 e 316, do CPP (NR Lei n° 12.403/2011), não sendo o caso de relaxamento da prisão nem de concessão de liberdade provisória, atendidos os requisitos legais,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e
,
atendendo à representação do Ministério Público
,
CONVERTO-A em PRISÃO PREVENTIVA
,
determinando a manutenção da custódia da presa JULIE CAVALCANTE DA SILVA
,
qualificada nos autos
.
Requerida a substituição do cárcere por prisão domiciliar sob a fundamentação de possuir 02 (dois) filhos menores
,
de 11 anos e de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de idade
,
sob a sua responsabilidade exclusiva
,
tem-se
,
na letra do parágrafo único, do art. 318, CPP, que
, “
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”
.
Não constam
,
nos autos
,
elementos suficientes para a apreciação do pedido na via estreita do plantão forense
,
seja quanto ao parentesco e/ou à respectiva responsabilidade exclusiva
,
o que pode ser carreado aos autos para subsunção oportuna ao juízo natural do feito
. Desta forma, em face do que consta,
INDEFIRO
o pedido de prisão domiciliar. Deve, assim, ser mantida a custódia junto à SEAP, com estrita observância da Lei de Execuções Criminais, aplicável às presas e aos presos provisórios. (...).”
ID 27392656.
Grifei

Como se observa, a prisão preventiva está adequadamente motivada na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito
, diante do
modus operandi
da
suposta
conduta criminosa sob julgamento, sendo
inviável
a concessão do direito à prisão domiciliar, por ter sido o crime praticado com
emprego de violência
e
grave ameaça
, nos termos do
artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal
, o qual preconiza,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
Grifei

Assim, compreendo que a segregação cautelar da paciente está embasada nas circunstâncias objetivas e subjetivas do fato, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
e
artigo 315, do Código de Processo Penal
, uma vez preenchidos os requisitos objetivos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, razão pela qual deverá ser mantida. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos
. 6. A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 7. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, não havendo argumentos novos e idôneos para infirmar seus fundamentos. IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento
: “1.
A prisão domiciliar não é concedida quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos
. 2. A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública”.
(STJ – AgRg no RHC nº 212.526/MG (2025/0076050-9), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 06/05/2025, DJEN de 13/05/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO VEDADA POR DISPOSIÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMO ELEMENTAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 5.
A prática de crime com violência ou grave ameaça impede a concessão de prisão domiciliar, conforme o art. 318-A, I, do CPP
. 6. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – RCD no HC nº 917.226/SP (2024/0192179-0), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 04/11/2024, DJe de 06/11/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM 5 FILHOS MENORES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE ROUBO. CRIME COM VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILI DADE.

1. É possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, uma vez que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida (AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2.
No caso, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se devidamente motivado, tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, entendido que não ficou demonstrada nenhuma excepcionalidade a justificar o benefício
.
Ademais, ressaltou-se que a agravante foi condenada pela prática de roubo, delito cometido com violência/grave ameaça, o que obsta a concessão da domiciliar
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC nº 827.548/SP 2023/0186430-4, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 25/09/2023, DJe de 28/09/2023).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÂE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. USO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRETENSÃO VEDADA POR DISPOSIÇÃO LEGAL E JUSRISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2.
No caso, a agravada foi presa preventivamente em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, pelo concurso de agentes (03 pessoas) com emprego de violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, contra as vítimas que se encontravam numa parada de ônibus, inclusive havendo relatos, de que um dos corréus teria agredido uma das vítimas com tapas
. 3.
Assim, na hipótese, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave - praticado mediante violência/grave ameaça, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar
. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 809.147/PE (2023/0084359-4), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 08/05/2023, DJe de 10/05/2023).
Grifei

No que é pertinente ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico a
impossibilidade
de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pela ora paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, nos termos do
artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar da ora paciente.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Pena
l são
insuficientes
para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe, destaco os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GENITORA DE MENORES. REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

(...). 3.
A prisão preventiva encontra amparo na reiteração delitiva da paciente, que possui diversas condenações por furto qualificado, além de outras passagens criminais, evidenciando risco concreto à ordem pública e inadequação das medidas cautelares alternativas
. 4. (...). 6. Ordem denegada.
(TJ/DFT – Habeas Corpus nº 0714355-31.2025.8.07.0000, Acórdão nº 1.996.629, Relator (a): Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/05/2025, Publicado no DJe: 23/05/2025).
Grifei

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO VERIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO ART. 366 C/C ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
(...).
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. (...).
(TJ/MG – Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.338569-9/000, Relator (a): Desembargadora
Kárin Emmerich
, 9ª – Nona Câmara Criminal Especializada, Julgamento em 07/02/2024, Publicação da súmula em 07/02/2024).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a manutenção da prisão preventiva.

Na hipótese, a paciente foi denunciada pela prática, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, contra o estabelecimento comercial “Relo Ouro”, segundo encontrado diversos produtos do delito em sua residência, tais como celulares, joias, relógios, dentre outros objetos, demonstrando sua efetiva participação na conduta, se fazendo necessária a manutenção da segregação cautelar ora hostilizada.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que a paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos da
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, a qual dispõe,
in verbis
: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por tais assertivas, considero ausente o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, divertindo do respeitável parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
e, no mérito,
denego
a ordem ora impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/07/2025